Tribunal: TJMT
Processo: 1012917-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012917-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ODENIL BRAZ DA SILVA - CPF: 109.180.431-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PELA PARTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou o cálculo judicial elaborado pela contadoria, nos autos de cumprimento de sentença. Alegação de erro material na apuração dos valores, por suposta ausência de consideração da mora contratual e dos pagamentos efetuados pelo devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação do cálculo judicial, sem análise dos documentos apresentados pela parte executada, e sem considerar os encargos contratuais e valores pagos, configura erro material passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A parte executada, ao alegar excesso de execução, não apresentou cálculo próprio, conforme exige o art. 525, § 4º, do CPC, o que autorizaria a homologação do cálculo judicial.

4. Contudo, restou demonstrado que a controvérsia envolve possível erro material, de natureza objetiva, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, e da jurisprudência do STJ.

5. A plausibilidade das alegações quanto à mora contratual e aos pagamentos realizados, instruídas com documentos, impõe a revogação da homologação e a elaboração de novo cálculo judicial, sob pena de enriquecimento indevido da parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. A alegação de erro material nos cálculos do cumprimento de sentença, quando suficientemente instruída, enseja a revogação da homologação anterior e a realização de novo cálculo, ainda que não haja impugnação formal acompanhada de demonstrativo. 2. O erro de cálculo ou inexatidão material é matéria de ordem pública e pode ser corrigido de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 494, I e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1930477/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 23.08.2022; TJMT, AI 1018455-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
CREFISA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1044032-98.2022.8.11.0041, movida por
ODENIL BRAZ DA SILVA,
que homologou o cálculo judicial elaborado pela Contadoria (Id: 282239870).

Inconformada, a parte agravante argumenta que há erro material no cálculo, alegando que não foi considerado os encargos moratórios do contrato, que superam mil dias em cada prestação. Continua afirmando que ocorreu apenas a soma do valor das parcelas com juros revisados, ignorando a realidade do pagamento de parte do débito exequendo, fato preponderante para auferir a diferença entre o valor pago e o devido.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeitos suspensivos.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão atacada, acolhendo os cálculos apresentados pela parte agravante (Id: 282239868).

O recurso foi recebido em 09 de maio de 2025 (Id: 285460855), ocasião em que foi deferido o pedido de concessão de efeitos suspensivos.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento e indeferindo do pedido de efeitos suspensivos (Id: 290880353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento
CREFISA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movida por
ODENIL BRAZ DA SILVA.

A decisão impugnada foi proferida no bojo da fase de cumprimento de sentença e versa sobre a homologação de cálculo judicial. Assim, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se adequado o manejo do agravo de instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Conforme relatado, a instituição financeira apresentou discordância quanto ao laudo contábil, sem, contudo, apresentar demonstrativo de cálculo próprio ou quantificar o valor que entende devido, circunstância que levou o Juízo de Origem a aplicar o disposto no art. 525, §4º, do CPC, e homologar o cálculo oficial.

Cito:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Com efeito, o citado dispositivo legal impõe ao executado o ônus de apresentar cálculo próprio ao alegar excesso de execução, o que, de fato, não foi observado pela agravante.

Entretanto, a questão posta nos autos extrapola a mera insurgência genérica contra os valores apurados pela contadoria judicial. A agravante aponta de forma concreta, e instrui o recurso com documentos nesse sentido, que os cálculos homologados ignoram a mora contratual verificada em parcelas inadimplidas, bem como não refletem corretamente os pagamentos efetivamente realizados, situação que, se confirmada, configuraria erro material, cuja correção é admitida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção de
erro material em cálculos não se submete à preclusão nem à coisa julgada, justamente por se tratar de matéria de ordem pública
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO . CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 . À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo . Precedentes. 3.
Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão
. 4 . Agravo interno provido.”(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022) (destaquei)

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a alegação de erro material nos cálculos apresentados em Cumprimento de Sentença relacionado à Ação Monitória n. 0000764-62.2003 .8.11.0013. O agravante aponta erro grosseiro e evidente nos valores expostos, e pleiteia a adequação do cálculo ao montante de R$113 .543,61, em contraposição à quantia homologada pela decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a matéria relacionada ao erro material nos cálculos apresentados durante a liquidação da sentença encontra-se preclusa em razão da inércia do agravante; determinar se há erro material nos cálculos homologados, passível de correção de ofício . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O erro material em cálculos homologados constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não sujeita aos efeitos da preclusão ou coisa julgada, conforme a jurisprudência do STJ e o art. 494, I, do CPC
. 4.
A constatação de erro material independe de revisão dos critérios de julgamento ou rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado, sendo suficiente a análise objetiva de incorreções evidentes nos valores
. 5.
No caso concreto, é flagrante o erro nos cálculos entregues pelo agravado, o que resultou na majoração imotivada do montante devido, em violação aos critérios fixados na sentença de liquidação
. 6. A correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre a quantia original de R$9.756,10, corrigida pelo INPC desde a data da propositura da Ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante estabelecido na sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184557620248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO POR ERRO DE CÁLCULO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Evidente divergência dos valores apresentados pelos litigantes constitui motivo suficiente para verificação de sua conformidade pelo contador judicial, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes
.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006307-33 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO SALDO REMANESCENTE DO DÉBITO - CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INCORREÇÃO DO CÁLCULO DO JUÍZO - VERIFICADA - VALOR DA CAUSA QUE DEVE SOFRE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. O erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação
.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174237020238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que resulte ofensa à coisa julgada. In casu, em se tratando de mero erro material na distribuição de honorários sucumbenciais, não há qualquer impedimento para a correção, devendo serem suportados pela parte ré, sucumbente na demanda.
” (TJ-MT - AI: 10022839320238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023) (destaquei)

Ademais, também é pacífico o entendimento de que, quando há indício de erro no cálculo homologado, é ônus do juízo assegurar que a liquidação reflita com precisão os comandos da sentença exequenda, sob pena de ineficácia do título e risco de enriquecimento sem causa.

Neste contexto, verifico que a agravante instruiu o recurso com documentos suficientes para ao menos demonstrar a plausibilidade da alegação de erro material, especialmente ao indicar os valores efetivamente descontados em conta corrente do devedor e a mora contratual aplicável às parcelas vencidas. Tais elementos, por sua natureza objetiva, são aptos a afetar o resultado da liquidação, e não foram examinados pela contadoria judicial.

Sendo assim, impõe-se o provimento do recurso, com a finalidade de revogar a homologação do cálculo judicial, permitindo que nova apuração seja realizada, com observância dos parâmetros indicados pela sentença e análise da documentação fornecida pela instituição financeira, garantindo-se, com isso, a conformidade material do “
quantum
” exequendo.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para
REVOGAR
a decisão que homologou o cálculo judicial constante nos autos do cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo, com análise da documentação apresentada pela agravante, especialmente quanto aos valores efetivamente pagos, encargos de mora e inadimplementos contratuais, conforme previsto na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025